Tribunal: TJSP
Processo: 2242580-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Exceção de pré-executividade - Execução por quantia certa de título extrajudicial – Sociedade empresária, emitente do título executivo, em recuperação judicial – Intento dos executados, a emitente e os avalistas, à extinção do processo ou à suspensão também em face dos avalistas -Exceção acolhida em parte e processo suspenso tão-só em relação à emitente em recuperação - Extinção inviável,

Ementa:
Exceção de pré-executividade - Execução por quantia certa de título extrajudicial – Sociedade empresária, emitente do título executivo, em recuperação judicial – Intento dos executados, a emitente e os avalistas, à extinção do processo ou à suspensão também em face dos avalistas -Exceção acolhida em parte e processo suspenso tão-só em relação à emitente em recuperação - Extinção inviável, conforme precedentes do Col. STJ, visto que a novação da recuperação judicial é condicional ao cumprimento, retomando os credores os seus direitos e garantias em caso de descumprimento do plano - Suspensão também inviável em relação aos avalistas, de acordo com a Súmula n. 581 do mesmo Tribunal Superior - Ônus de sucumbência cabíveis no incidente, por força do princípio da causalidade e o que estatui o art. 85, § 2o, do novo CPC - Ônus a quem deu causa ao incidente de pré-executividade - Majoração "ope legis" dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do estatuto), atualizados desde o arbitramento de primeiro grau e com juros de mora do trânsito em julgado - Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000156755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2242580-66.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
USINCAL USINAGEM CALDEIRARIA LTDA EPP (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL), MAURICIO ENRIQUE TRONCOSO CANDIA e MARLY LINARES
TRONCOSO, é agravado FIDC MULTISETORIAL VALECRED LP.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento, vencido
em parte o 3o Desembargador, que dava provimento em parte ao recurso e declara
voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CERQUEIRA LEITE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 35.203
AGRV.No: 2242580-66.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGTE. : Usincal Usinagem Caldeiraria Ltda. - EPP (em
recuperação judicial) e outros
AGDO. : FIDC Multisetorial Valecred LP
Exceção de pré-executividade - Execução por quantia certa de
título extrajudicial Sociedade empresária, emitente do título
executivo, em recuperação judicial Intento dos executados, a
emitente e os avalistas, à extinção do processo ou à suspensão
também em face dos avalistas -Exceção acolhida em parte e
processo suspenso tão-só em relação à emitente em
recuperação - Extinção inviável, conforme precedentes do Col.
STJ, visto que a novação da recuperação judicial é condicional
ao cumprimento, retomando os credores os seus direitos e
garantias em caso de descumprimento do plano - Suspensão
também inviável em relação aos avalistas, de acordo com a
Súmula n. 581 do mesmo Tribunal Superior - Ônus de
sucumbência cabíveis no incidente, por força do princípio da
causalidade e o que estatui o art. 85, § 2o, do novo CPC - Ônus
a quem deu causa ao incidente de pré-executividade -
Majoração "ope legis" dos honorários advocatícios (art. 85, §
11, do estatuto), atualizados desde o arbitramento de primeiro
grau e com juros de mora do trânsito em julgado - Recurso
desprovido, com observação.
Em curso execução por quantia certa de
título extrajudicial, os executados opuseram exceção de
pré-executividade sob o fundamento de que a sociedade
empresária está em recuperação judicial e, pois, o crédito
da exequente sujeita-se à moratória.
Acolhida em parte a exceção e suspenso pelo
juízo de primeiro grau o processo em relação à sociedade
empresária,
podendo
prosseguir
em
face
das
pessoas
naturais avalistas, nos termos da Súmula n. 581 do Col.
STJ, a cargo dos excipientes os ônus de sucumbência, foram
opostos e rejeitados embargos de declaração.
Inconformados, os excipientes objetam, sustentando a hipótese de extinção do processo de
execução, uma vez que a novação na recuperação é motivo
para a extinção da obrigação nos termos do art. 360,
inciso I, e do art. 364 ambos do Código Civil, como também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inviabiliza
o
prosseguimento
da
execução
contra
os
avalistas. Alternativamente, impugnam a condenação aos
ônus de sucumbência, que são incabíveis no incidente de
exceção julgado improcedente. Buscam a reforma.
Negado efeito suspensivo ao recurso e sem a
antecipação da tutela recursal, o agravado contraminutou,
opondo-se os agravantes ao julgamento virtual.
É o relatório.
Improcede o inconformismo, nas três questões
suscitadas, de extinção do processo, de suspensão também
em face dos avalistas da sociedade empresária em
recuperação judicial e de expurgo dos ônus de sucumbência.
A
novação
que
advém
do
processo
de
recuperação judicial não é a mesma dos arts. 360, inciso
I, e 364 do Código Civil, dado que é condicional.
Essa
circunstância,
aliás,
está
muito
claramente definida no paradigma que os recorrentes trazem
à colação, sendo útil, naquilo que interessa ao recurso,
transcrever o tópico seguinte: "(...) diferentemente do
regime existente sob a vigência do DL n. 7.661/1945, cujo
art. 148 previa expressamente que a concordata não
produzia novação, a primeira parte do art. 59 da Lei n.
11.101/2005 estabelece que o plano de recuperação judicial
implica novação dos créditos anteriores ao pedido. Essa
nova regra é consentânea com o princípio da preservação da
empresa e revela a nova forma de tratamento dispensada às
empresas em dificuldade financeira, contudo a novação
operada pelo plano de recuperação fica sujeita a uma
condição resolutiva. Sendo assim, o descumprimento de
qualquer
obrigação
prevista
no
plano
acarretará
a
convolação da recuperação em falência, com o que os
credores terão reconstituídos seus direitos e garantias
nas condições originalmente contratadas, deduzidos os
valores
eventualmente
pagos
e
ressalvados
os
atos
validamente praticados no âmbito da recuperação judicial"
(REsp
1.260.301/DF,
rel.
Min.
Nancy
Andrighi,
j.
14.08.12).
Nada pode ser mais translúcido, de tal sorte
que é especioso, a quem transcreve o paradigma, argumentar
que a novação da recuperação judicial opera a extinção da
obrigação e a substituição por outra. A condição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resolutiva repele esse raciocínio e uma vez descumprido o
plano de recuperação, os credores sujeitos a ele
reconstituem os seus créditos e garantias originais.
O processo de execução em curso é suspenso e
aguarda que o plano de recuperação judicial se cumpra, daí
o acerto da r. decisão agravada ao suspender o processo em
relação à sociedade empresária recuperanda.
No que tange aos avalistas pessoas naturais
também é escorreita a r. decisão ao autorizar o
prosseguimento do processo de execução.
Qualquer controvérsia nessa questão está
cessada ao ser editada a Súmula n. 581 pelo Col. STJ,
"verbis": "A recuperação judicial do devedor principal não
impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas
contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em
geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.
“Tollitur quaestio”, se as pessoas naturais
coexecutadas são avalistas, obrigados por garantia cambial
à sociedade em recuperação.
Em arremate, os ônus de sucumbência, como
disciplinados pelo novo CPC, são o consectário do
princípio da causalidade, segundo o qual o demandante que
causa a demanda responde se decair da pretensão.
O “caput” do art. 85 refere-se à sentença,
assim entendido o pronunciamento do juiz que extingue o
processo, com ou sem resolução de mérito, porém o § 1o
elimina qualquer incerteza acerca dos honorários advocatícios de sucumbência noutros pronunciamentos,
também os interlocutórias, exarados no cumprimento de
sentença, provisório ao definitivo, na execução, resistida
ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
Há apenas o patamar, que é o máximo de 20%
sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou o
valor da causa atualizado, em remuneração ao zelo, à
prestação do serviço, à natureza da causa e ao trabalho
realizado. É o que dispõe o § 2o do art. 85.
A ser assim, é insustentável o inconformismo
dos excipientes, ainda que sob a égide do estatuto
processual revogado a questão não fosse pacífica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Podendo opor embargos do devedor, independentemente de penhora, caução ou depósito
suficientes na forma do art. 914 do novo CPC e podendo
alegar qualquer matéria que lhes seria lícito deduzir como
defesa em processo de conhecimento (art. 917, inciso VI),
os recorrentes optaram pela via da exceção de pré-
executividade,
desviando-se, com isso,
das custas e
despesas próprias aos embargos ("rectius": taxa judiciária
da Lei Estadual n. 11.608/03).
Não obstante, querem sair do incidente sem
ônus, em que pese o trabalho exigido aos advogados da
exequente.
O
pleito
dos
recorrentes
esbarra
no
princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa à
instauração da controvérsia deve suportar os ônus de
sucumbência.
Nos termos do art. 85, § 11, mencionado, os
honorários advocatícios de R$ 5.000,00 arbitrados no
incidente
ficam
majorados
a
R$
7.000,00,
a
serem
atualizados desde o arbitramento pelo juízo de primeiro
grau e acrescidos de juros de mora, de 1% ao mês, a partir
do trânsito em julgado (art. 85, § 16), e remuneração ao
trabalho adicional na fase recursal.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso, com a majoração "ope legis" dos honorários
advocatícios.
CERQUEIRA LEITE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2242580-66.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 9a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
AGRAVANTES: USINCAL USINAGEM CALDEIRARIA LTDA. EPP. E
OUTROS
AGRAVADA: FIDC MULTISETORIAL VALECRED LP
VOTO No 30963
CONCORDANTE PARCIAL
VOTO No 35203 do e.
Relator Sorteado Des. Cerqueira Leite
O e. Relator Sorteado vota por negar provimento ao
agravo de instrumento interposto contra a r. decisão (fls. 212/215 e 230) que
rejeitou exceção de pré-executividade.
Respeitado o entendimento do e. Relator Sorteado,
ouso divergir para acolher em parte a exceção e extinguir a execução em
face da devedora principal.
Sempre com o devido respeito ao entendimento do e.
Relator Sorteado, sua atenção na verificação dos fatos e o apuro técnico que
caracteriza o seu trabalho, o plano de recuperação judicial implica novação dos
créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor e todos os credores a ele
sujeitos, sem prejuízo das garantias, nos termos do art. 59, caput, da Lei n.o
11.101/05.
Nesse sentido, a lição de Sérgio Campinho:
“A novação é a modalidade de extinção de uma antiga
obrigação sem o seu direto pagamento, formando-se
outra obrigação para substituí-la. (...)
Diferentemente do que se via em relação à
concordata, para qual o artigo 148 do Decreto-Lei
no
7.661/45
rezava
não
produzir
novação,
a
recuperação judicial, segundo os claros e precisos
termos do artigo 59, da Lei no 11.101/2005, tem
diversa
disciplina.
O
plano
de
recuperação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
judicial, enuncia o preceito, 'implica novação dos
créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e
todos os credores a ele sujeitos'”
(Falência e recuperação de empresa: o novo regime
de insolvência empresarial. 7a ed. Rio de Janeiro:
Renovar, 2015, p. 162/163, destacou-se)
É dizer, o crédito anterior ao pedido de recuperação
judicial, não qualificado como crédito extraconcursal, não é passível de ser
executado individualmente.
Logo, cabe ao credor buscar a satisfação de seu crédito
nos autos da recuperação judicial, certa de que o descumprimento de qualquer
obrigação acarretará na possibilidade de execução específica da obrigação ou
na convolação da recuperação judicial em falência, atraído o Juízo universal,
nos termos do art. 62 da Lei n.o 11.101/05.
Nesse sentido, o precedente do C. STJ:
“DIREITO
EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS
AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO.
1. A novação resultante da concessão da recuperação
judicial após aprovado o plano em assembleia é sui
generis, e as execuções individuais ajuizadas
contra a própria devedora devem ser extintas, e não
apenas suspensas.
2.
Isso
porque,
caso
haja
inadimplemento
da
obrigação assumida por ocasião da aprovação do
plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o
inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a
que se refere o caput do art. 61 da Lei n.
11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em
falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de
escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor
poderá pedir a execução específica assumida no
plano de recuperação; ou (c) requerer a falência
com base no art. 94 da Lei.
3. Com efeito, não há possibilidade de a execução
individual
de
crédito
constante
no
plano
de
recuperação - antes suspensa - prosseguir no juízo
comum, mesmo que haja inadimplemento posterior,
porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação
específica constante no novo título judicial ou a
falência é decretada, caso em que o credor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo
universal.
4. Recurso especial provido.
(STJ, REsp 1.272.697-DF, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, unânime, j. 02.06.15, destacou-se)
Assim, pelo meu voto, considerando que o crédito dos
autos está sujeito à recuperação judicial, a hipótese era de extinção da
execução em face da devedora principal, por falta de interesse processual.
Recurso parcialmente provido.
Diante do exposto, pelo meu voto, dava parcial
provimento ao recurso para reformar em parte a r. decisão agravada,
acolher em parte a exceção de pré-executividade e extinguir a execução,
nos termos do art. 485, inc. VI, do NCPC.
TASSO DUARTE DE MELO
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ ANTONIO CERQUEIRA LEITE
1005AD19
6
8
Declarações de
Votos
TASSO DUARTE DE MELO
1008F0AC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2242580-66.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.